Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO EM SUPERMERCADO. MONITORAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA FURTO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. É incabível a desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado, se restou caracterizada a inversão da posse dos bens, ainda que por um breve momento e sob vigilância. A existência de sistema de vigilância não é suficiente para descaracterizar a consumação do crime de furto. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, quando a medida não é socialmente recomendável. Ainda que a reincidência genérica não obste a concessão do benefício, se a medida não é socialmente recomendável, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.